Tribunal: CARF
Processo: 10111.721684/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10111.721684/2017-30
RESOLUÇÃO
3001-000.662 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TORLIM ALIMENTOS S/A. E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
eficiência e celeridade:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.662 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721684/2017-30
2
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de
crédito tributário no valor de R$ 453.377,18 referente a multa equivalente ao
valor aduaneiro das mercadorias, em substituição à pena de perdimento, pela
impossibilidade de sua apreensão.
Depreende-se do “Termo de Verificação Fiscal” do auto de infração (fls. 09 a 67),
que
a
Empresa
COREX
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
LTDA.
(CNPJ
09.624.364/0001-17), registrou a declaração de importação n° 14/225908-0 em
21/11/2014 indicando ser o importador e real adquirente das mercadorias
declaradas (diversos cortes de carne bovina).
Relata a autoridade fiscal que o procedimento fiscal teve origem em fiscalização
realizada no curso de outro processo administrativo fiscal (número
10111.721024/2016-78), que concluiu ter a Empresa COREX IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. cedido seu nome para que outras empresas (no presente
caso a Empresa TORLIM ALIMENTOS S/A (CNPJ 07.859.642/0001-90)) realizassem
operações de comercio exterior.
Inicialmente a autoridade traz um breve resumo dos fatos apurados no âmbito
daquele processo administrativo, restando indicado que a Empresa COREX
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. atua na importação de carnes para revenda e
que seu principal fornecedor é o FRIGORÍFICO CONCEPCÍON S/A, cuja sede é no
Paraguai. Atua tanto por conta própria (o que implica encontrar um comprador
em prazos exíguos a cada importação já que a mercadoria é altamente perecível,
porém com margens de lucro compatíveis com o risco), quanto por mando de
terceiros (prestação de serviços, baixa margem de lucro).
Como se trata de tema complexo, a fiscalização apresenta um breve estudo sobre
as modalidades de importação, bem como sobre a aplicação da legislação
relacionada ao tema (fls. 15 a 38).
Às folhas 39 a 51 a fiscalização, com vistas a contextualizar a presente fiscalização,
traz parte do texto contido no "Relatório de Verificação Fiscal" do processo
administrativo fiscal n° 10111.721024/2016-78, que trata das pessoas jurídicas e
pessoas físicas envolvidas com o chamado "GRUPO TORLIM". O próprio texto traz
em seu corpo cópias de documentos citados. Em síntese aduz que:
- FRIGORÍFICO CONCEPCÍON S/A: principal fornecedor da Empresa COREX
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e tem o Sr. JAIR ANTONIO DE LIMA (CPF no
814.078.078-20) como presidente;
- TORLIM ALIMENTOS S/A: tem como presidente o Sr. JAIR ANTONIO DE LIMA, e
esteve entre os cinco principais clientes dos produtos comercializados pela
Empresa COREX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. A empresa realiza todas as
suas compras no mercado interno por meio de negociações com a Empresa
COREX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. ou pessoas jurídicas supostamente
relacionadas ao grupo econômico (Garantia Total Ltda, V.L. Agro-industrial Ltda e
Agro Trading - Importação e Exportação de Carnes Ltda);

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.662 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721684/2017-30
3
- GARANTIA TOTAL LTDA. (CNPJ base 10.197.224): maior cliente dos produtos da
Empresa COREX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (em todo o período
analisado, considerando valores) e já teve como sócio-administrador o Sr. JAIR
ANTONIO DE LIMA e o Sr. PEDRO CASSILDO PASCUTTI (CPF no 595.867.709-82),
este último seu atual contador e também diretor do FRIGORÍFICO CONCEPCÍON
S/A.;
- AGRO TRADING - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CARNES LTDA (CNPJ
07.702.840/0001-45): principal cliente dos produtos da Empresa COREX
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (no ano de 2014, e segunda maior em todo o
período analisado, considerando valores). Seu sócio-administrador, Sr. EVANDRO
SANTOS (CPF 047.503.849-50), já possuiu vínculo empregatício com a Empresa
IRAPURU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. (CNPJ 03.426.346/0002-25
- nome fantasia TORLIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.), cujo sócio-
administrador é o Sr. JAIR ANTONIO DE LIMA. Ademais já compartilhou o mesmo
endereço da Empresa GARANTIA TOTAL LTDA.;
- BEST BOI ALIMENTOS EIRELI (CNPJ 18.236.111/0001-67): terceira maior cliente
da Empresa COREX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (em todo o período
analisado, considerando valores);
- em outubro de 2014, quando a Empresa COREX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA. começou a operar com produtos do FRIGORÍFICO CONCEPCÍON S/A., todas
as habilitações para operar no comércio exterior (de empresas pertencentes ao
"GRUPO TORLIM") estavam suspensas ou sob análise. O que acarretou num
volume de importação equivalente a 624% em relação ao total adquirido desde a
sua constituição.
- os dados de volume de importação analisados conjuntamente com a estrutura
física da Empresa COREX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., pois na época
possuía apenas uma sala localizada no Centro Empresarial Alto do Prosa, em
Campo Grande/MS, reforçam a tese de que o aumento do volume de operações
realizadas pela empresa foi suportada logística, operacional e economicamente
pelo "GRUPO TORLIM".
Ultrapassado o preâmbulo relacionado ao contexto em que desenvolvida a
presente fiscalização, a autoridade aduaneira tratou objetivamente do caso
concreto (fls. 53 a 67).
Relata a fiscalização que a declaração de importação n° 14/225908-0 foi
registrada em 21/11/2014 pela Empresa COREX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA., tendo como exportador estrangeiro o FRIGORÍFICO CONCEPCÍON S/A. As
mercadorias foram desembaraçadas no mesmo dia. Sendo a revenda para a
Empresa TORLIM ALIMENTOS S/A, ocorrida no mesmo dia, efetuada pelo valor de
R$ 463.876,46 (valor aduaneiro foi de R$ 453.377,18) conforme registros
contábeis relacionados à nota fiscal de saída n° 327, não havendo possibilidade
material de que as mercadorias tivessem efetivamente transitado pelo estoque da

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.662 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721684/2017-30
4
empresa importadora (pouco tempo e volume, estando o estabelecimento
comercial a cerca de 300km do recinto onde ocorreu o desembaraço).
A análise dos registros contábeis da Empresa COREX IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. relacionados à esta operação de importação (fl. 54) permite
aferir que a mesma recebeu da Empresa TORLIM ALIMENTOS S/A. adiantamento
no valor de R$ 23.142,40 (despesas de importação). Quanto aos lançamentos
relacionados ao fornecedor estrangeiro, há lançamento da dívida junto ao
FRIGORÍFICO CONCEPCÍON S/A em 21/11/2014 e registro contábil de quitação
desta dívida em 12 e 13/01/2015 (extratos bancários confirmam a operação de
câmbio), mesma data em que a Empresa TORLIM ALIMENTOS S/A. "pagou" pelas
mercadorias em questão (os valores pagos, foram os mesmos repassados para o
fornecedor estrangeiro). Desta feita a conclusão da fiscalização é que a Empresa
COREX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. serviu apenas de pessoa
intermediária e possibilitou à Empresa TORLIM ALIMENTOS S/A. ocultar-se dos
sistemas de controle.
Ocorre que ao verificar a origem dos recursos utilizados e registrados
contabilmente como "pagamento" da Empresa TORLIM ALIMENTOS S/A. pela
Empresa COREX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., a fiscalização acabou por
constatar que tais recursos pertenciam à Empresa AGRO TRADING - IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE CARNES LTDA., como mostram as cópias dos extratos
bancários anexados ao relatório. Desta forma, conclui a fiscalização que a
Empresa COREX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. não ocultou somente a
Empresa TORLIM ALIMENTOS S/A., mas também a Empresa AGRO TRADING -
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CARNES LTDA.
Em síntese, a análise do fluxo dos recursos financeiros relacionados aos
pagamentos de despesas com a importação, recebimento de revenda e
fechamento de contratos de câmbio, revela que houve antecipação parcial de
recursos e mais, que parte dos recursos tem origem em empresa diversa daquela
para a qual fora remetida a mercadoria no mercado interno. O que implica
concluir que todos as empresas participaram ativamente para a prática da
infração prevista no inciso V, do artigo 23, do Decreto-Lei n° 1.455/76, sendo
então aplicada a multa prevista no §3o, vez que se tratam de mercadorias
altamente perecíveis e não foram localizadas.
Considerando os fatos relatados e envolvimento das 03 empresas (Empresa
TORLIM ALIMENTOS S/A., Empresa COREX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e
Empresa AGRO TRADING - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CARNES LTDA.) na
prática dos atos que se consideram fraudulentos, a autoridade fiscal incluiu tais
empresas no pólo passivo da autuação, bem como seus sócios administradores
(Sr. JAIR ANTONIO DE LIMA, Sr. OLIVIER CRISTOPHER NICOLAS LOUIS VAN HAREN
(CPF 712.676.621-15) e Sr. EVANDRO SANTOS, respectivamente).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.662 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721684/2017-30
5
Cientificada, a Empresa COREX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. apresentou
impugnação de folhas 3.306 a 3.373, anexando os documentos de folhas 3.374 a
3.533. Em síntese apresenta os seguintes argumentos:
Que, a autuação é nula, ocorreu de forma sumária e sem apurar o contraditório
em fase de mandado de procedimento fiscal. Não foi notificada do início da
fiscalização. O MPF foi iniciado para fiscalização da Empresa TORLIM ALIMENTOS
S/A. Inclusive teve dificuldades para obter cópia dos autos;
Que, nunca participou e/ou sequer teve qualquer tipo de acesso ao processo
administrativo fiscal n° 15165.720940/2014-17, diversas vezes citado pela
fiscalização. Não compôs o pólo passivo dos processos citados pela fiscalização.
Há conclusão emprestada de outros procedimentos fiscais, é claro o cerceamento
do direito de defesa. Cita o Acórdão 07-39.769 da 2a Turma de Julgamento
DRJ/FNS;
Que, a autuação é nula por quebra e exposição indevida de documentos bancários
e fiscais, que no presente processo estão disponibilizadas â terceiros. Teve violada
suas garantias constitucionais. Entende que deva ser aplicada a teoria dos frutos
da árvore envenenada;
Que, o PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL No 10111.721024/2016-78, referente
ao AUTO DE INFRAÇÃO No 0117600/00102/15, encontrase em fase de análise de
Recurso Voluntário pelo CARF, sendo que, entre as matérias objeto daquela
defesa, está a preliminar de nulidade por excesso de prazo daquele procedimento
fiscal, o que não foi analisado em julgamento pela 1a Instância Administrativa.
Resta o lançamento ora contestado fulminado pela preclusão acima
fundamentada;
Que, há nulidade por desvio de finalidade e motivação. Não há que se falar em
ausência de estrutura, capacidade financeira e capacidade operacional. Devem
ser aplicados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
Que, há nulidade por falta de atenção aos princípios constitucionais;
Que, a impugnante é empresa autônoma, com capacidade operacional, comercial
e financeira. Seu sócio possui experiência comprovada no ramo. Possui
instalações físicas, capital social efetivamente integralizado;
Que, a empresa opera desde 2008 e não foi criada para operar em ocultação do
"Grupo Torlim". Não é empresa de fachada. O número de funcionários aumentou
com o aumento do volume de importações;
Que, possui atualmente 619 clientes e 43 fornecedores. Os produtos são
comprados e vendidos totalmente ou parcialmente para os clientes e
comercializados de diversas formas;
Que, não praticou e nem pratica qualquer ato ilícito, não pratica contrabando,
não pratica lavagem de dinheiro, não pratica atos de corrupção, não pratica
sonegação. Seus débitos com o fisco estão em dia;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.662 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721684/2017-30
6
Que, está sendo autuada pela sua eficiência e expertise e não pelas razões que
constam na acusação. Os produtos são altamente perecíveis, o que exige rapidez
e agilidade na comercialização a partir do momento que estão contratados junto
ao fornecedor. Seria um desastre financeiro comprar um produto perecível de
alta qualidade, iniciar os trâmites de importação, e não correr para efetuar a
venda da mercadoria (a estocagem é o último recurso);
Que, com relação ao estoque e armazenagem a fiscalização se baseia em um
modelo antigo onde se compra para depois se vender e não reflete a atualidade
comercial, pois são empresas que trabalham com estoque de produtos de valor
alto e, para venda, é feita a busca do fornecedor para suprir a demanda
comercial;
Que, não necessariamente teve pagamentos realizados em adiantamento, mas
tão somente pagamentos de mercadorias que vendeu, com a quitação de
mercadorias que comprou. As conclusões são equivocadas por parte do auditor
fiscal;
Que, a margem de lucro é perfeitamente aplicável no segmento de carne bovina.
Não são raras as vezes em que o preço de venda é aceito tão somente para se
evitar iminente prejuízo. Traz comparativos do mercado;
Que, não há benefício algum relacionado ao imposto sobre produtos
industrializados (o cliente não é industria, a mercadoria tem alíquota zero). Os
tributos são recolhidos no registro da declaração de importação. Não foi indicada
a efetiva ocorrência de lavagem de dinheiro. Não foi demonstrado
subfaturamento. Não há que se falar em obrigatoriedade de prestação de
garantia;
Que, não há razão que justifique para a Impugnante, empresa de notório
conhecimento e respeito em seu ramo de atividade, procedesse à conduta
fraudulenta em suas importações para acobertar empresa que não tenha
habilitação no sistema SISCOMEX;
Que, o caso é de importação na modalidade direta;
Que, em nenhum momento foi cogitado que os recursos empregados nas
operações de importação são provenientes de origem ilícita. As formalidades
previstas na legislação foram cumpridas. Não há subsunção do caso concreto à
norma legal indicada;
Que, para configuração do dano, exige-se a presença incontestável de fraude e
simulação, que não se presumem. Aplica-se o princípio da boa-fé objetiva;
Que, não há dano ao Erário;
Que, a multa aplicada é excessiva. Há confisco. Ofende a capacidade contributiva
da empresa. Há que ser reconhecido o desvio de finalidade;
Requer seja acolhida a impugnação, preliminarmente declarado nula a autuação
e, no mérito, a sua insubsistência e improcedência, bem como a extinção do

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.662 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721684/2017-30
7
processo. Pela eventualidade requer a aplicação do artigo 112 do Código
Tributário Nacional.
Cientificados, a Empresa AGRO TRADING - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
CARNES LTDA. e seu sócio Sr. EVANDRO SANTOS apresentaram impugnação de
folhas 3.357 a 3.802, anexando os documentos de folhas 3.374 a 3.533. Em
síntese apresentam os seguintes argumentos:
Que, houve cerceamento de defesa, restou prejudicada a análise das provas e
fatos que embasaram os processos administrativos fiscais de terceiros citados na
autuação. A fiscalização trouxe conclusões emprestadas de outros procedimentos;
Que, a capacidade financeira e operacional da empresa COREX não diz respeito
aos impugnantes, é apenas um fornecedor da impugnante, o que não configura
ilegalidade;
Que, solicitou habilitação no RADAR, o que naquele momento não foi possível,
contudo tal fato não a torna suspeita de interposição fraudulenta;
Que, apresentou todos os comprovantes de aquisição das mercadorias e
escrituração contábil, a qual foi indevidamente exposta aos demais sujeitos
passivos incluídos solidariamente nesta autuação;
Que, não houve consideração correta do aspecto comercial relacionado ao tipo de
mercadoria, perecível. Também não pode interferir na margem de lucro de
terceiros;
Que, possui relação de 2.220 clientes, sendo as empresas TORLIM ALIMENTOS S/A
e TORLIM ALIMENTOS Eireli duas delas;
Que, se a empresa importadora utiliza os recursos financeiros originados de seus
clientes para quitar suas obrigações com o fornecedor estrangeiro, igualmente
não representa ato fraudulento;
Que, possui 40 funcionários para o desenvolvimento de suas atividades;
Que, a exigência de MPF constitui um direito do contribuinte. Antes da conclusão
e lançamento do crédito tributário tem o direito de exercer sua plena defesa. Não
houve apuração do contraditório no curso do procedimento fiscal;
Que, há ausência de subsunção dos fatos à norma jurídica invocada no auto de
infração, o que configura desvio de finalidade do ato administrativo;
Que, em nenhum momento foi demonstrada qualquer ilegalidade envolvendo as
operações comerciais no mercado interno por parte dos impugnantes;
Que, o auditor fiscal utilizou de sua discricionariedade na análise e subsunção dos
fatos à norma de maneira arbitrária;
Que, devem ser respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
bem como o da busca da verdade real. Os recursos utilizados tem origem (como
comprova);

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.662 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721684/2017-30
8
Que, não pode ser atribuída nenhuma responsabilidade solidária à recorrente,
trata-se de empresa autônoma, sem vínculo com as demais;
Que, a simples aquisição de mercadorias importadas pela empresa COREX -
Importação e Exportação Ltda não implica automaticamente em
responsabilização por fatos supostamente praticados e sem a devida
comprovação de sua participação. O fato de a empresa Agro Trading ter adquirido
mercadorias da empresa COREX não a torna participante de grupo econômico e
tampouco representa tentativa de frustração de fiscalização na importação;
Que, não sendo possível acusar a empresa, tampouco pode ser possível
responsabilizar seu sócio, que foi incluído de maneira objetiva, sem comprovação
dos fatos;
Que, a penalidade é excessiva e confiscatória;
Requer seja acolhida a impugnação, preliminarmente declarado nula a autuação
e, no mérito, a procedência da impugnação, bem como a extinção do processo.
Pela eventualidade requer sejam excluídos os recorrentes do polo passivo.
Cientificados, a Empresa A TORLIM ALIMENTOS S/A. e seu sócio Sr. JAIR ANTONIO
DE LIMA apresentaram impugnação de folhas 3.844 a 3.862, anexando os
documentos de folhas 3.863 a 3.873. Em síntese apresentam os seguintes
argumentos:
Que, a fiscalização não aponta (e nem poderia, pois inexistente) qualquer ligação
entre os impugnantes e a empresa autuada. O autuante entende que qualquer
empresa brasileira que adquira produtos do exportador paraguaio será interligado
aos impugnantes;
Que, há nulidade por ausência de MPF específico (um direito do contribuinte).
Não foi oportunizado qualquer meio de defesa e/ou apresentação prévia de
documentos necessários para elucidar toda e qualquer dúvida da autoridade
fiscal;
Que, o lançamento foi lavrado por presunção, não há prova concreta. O auto é
nulo;
Que, em face da natureza da multa (penal), devem ser aplicados os princípios
constitucionais que regem a imposição de sanções penais;
Que, a acusação se dá por terem adquirido mercadorias de outra empresa, no
mercado interno e por ser a impugnante pessoa jurídica supostamente coligada
ao exportador paraguaio. Não há provas da responsabilidade dos impugnantes;
Que, inexiste prova cabal de coligação ou de existência de grupo econômico
(mesmo informal);
Que, deve ser aplicado o disposto no artigo 112 do CTN;
Requer seja acolhido o recurso e julgado procedente.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.662 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721684/2017-30
9
Cientificado, o Sr. OLIVIER CRISTOPHER NICOLAS LOUIS VAN HAREN. apresentou
impugnação de folhas 3.919 a 3.980, anexando os documentos de folhas 3.981 a
3.4.180. Em síntese apresenta os seguintes argumentos:
Que, a autuação é nula, ocorreu de forma sumária e sem apurar o contraditório
em fase de mandado de procedimento fiscal. Não foi notificada do início da
fiscalização. O MPF foi iniciado para fiscalização da Empresa TORLIM ALIMENTOS
S/A. Inclusive teve dificuldades para obter cópia dos autos;
Que, nunca participou e/ou sequer teve qualquer tipo de acesso ao processo
administrativo fiscal n° 15165.720940/2014-17, diversas vezes citado pela
fiscalização. Não compôs o pólo passivo dos processos citados pela fiscalização.
Há conclusão emprestada de outros procedimentos fiscais, é claro o cerceamento
do direito de defesa. Cita o Acórdão 07-39.769 da 2a Turma de Julgamento
DRJ/FNS;
Que, o PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL No 10111.721024/2016-78, referente
ao AUTO DE INFRAÇÃO No 0117600/00102/15, encontrase em fase de análise de
Recurso Voluntário pelo CARF, sendo que, entre as matérias objeto daquela
defesa, está a preliminar de nulidade por excesso de prazo daquele procedimento
fiscal, o que não foi analisado em julgamento pela 1a Instância Administrativa. Da
mesma forma é intempestivo o presente lançamento;
Que, há nulidade por desvio de finalidade e motivação. Não há que se falar em
ausência de estrutura, capacidade financeira e capacidade operacional. Devem
ser aplicados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
Que, há nulidade por falta de atenção aos princípios constitucionais;
Que, a impugnante é empresa autônoma, com capacidade operacional, comercial
e financeira. Seu sócio possui experiência comprovada no ramo. Possui
instalações físicas, capital social efetivamente integralizado;
Que, a empresa opera desde 2008 e não foi criada para operar em ocultação do
"Grupo Torlim". Não é empresa de fachada. O número de funcionários aumentou
com o aumento do volume de importações;
Que, possui atualmente 619 clientes e 43 fornecedores. Os produtos são
comprados e vendidos totalmente ou parcialmente para os clientes e
comercializados de diversas formas;
Que, não praticou e nem pratica qualquer ato ilícito, não pratica contrabando,
não pratica lavagem de dinheiro, não pratica atos de corrupção, não pratica
sonegação. Seus débitos com o fisco estão em dia;
Que, está sendo autuada pela sua eficiência e expertise e não pelas razões que
constam na acusação. Os produtos são altamente perecíveis, o que exige rapidez
e agilidade na comercialização a partir do momento que estão contratados junto
ao fornecedor. Seria um desastre financeiro comprar um produto perecível de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.662 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721684/2017-30
10
alta qualidade, iniciar os trâmites de importação, e não correr para efetuar a
venda da mercadoria (a estocagem é o último recurso);
Que, com relação ao estoque e armazenagem a fiscalização se baseia em um
modelo antigo onde se compra para depois se vender e não reflete a atualidade
comercial, pois são empresas que trabalham com estoque de produtos de valor
alto e, para venda, é feita a busca do fornecedor para suprir a demanda
comercial;
Que, não necessariamente teve pagamentos realizados em adiantamento, mas
tão somente pagamentos de mercadorias que vendeu, com a quitação de
mercadorias que comprou. As conclusões são equivocadas por parte do auditor
fiscal;
Que, a margem de lucro é perfeitamente aplicável no segmento de carne bovina.
Não são raras as vezes em que o preço de venda é aceito tão somente para se
evitar iminente prejuízo. Traz comparativos do mercado;
Que, não há benefício algum relacionado ao imposto sobre produtos
industrializados (o cliente não é industria, a mercadoria tem alíquota zero). Os
tributos são recolhidos no registro da declaração de importação. Não foi indicada
a efetiva ocorrência de lavagem de dinheiro. Não foi demonstrado
subfaturamento. Não há que se falar em obrigatoriedade de prestação de
garantia;
Que, não há razão que justifique para a Impugnante, empresa de notório
conhecimento e respeito em seu ramo de atividade, procedesse à conduta
fraudulenta em suas importações para acobertar empresa que não tenha
habilitação no sistema SISCOMEX;
Que, o caso é de importação na modalidade direta;
Que, em nenhum momento foi cogitado que os recursos empregados nas
operações de importação são provenientes de origem ilícita. As formalidades
previstas na legislação foram cumpridas. Não há subsunção do caso concreto à
norma legal indicada;
Que, para configuração do dano, exige-se a presença incontestável de fraude e
simulação, que não se presumem. Aplica-se o princípio da boa-fé objetiva;
Que, não há dano ao Erário;
Que, não é possível ensejar a acusação de responsabilidade pessoal do sócio, que
não agiu de forma a configurar a incidência dos artigos 134 e 135, III do CTN e 95
do Decreto-Lei n° 37/66;
Que, todos são inocentes até provar ao contrário, deve ser aplicado o artigo 112
do CTN;
Que, a multa aplicada é excessiva. Há confisco. Ofende a capacidade contributiva
da empresa. Há que ser reconhecido o desvio de finalidade;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.662 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721684/2017-30
11
Requer seja acolhida a impugnação, preliminarmente declarado nula a autuação
e, no mérito, a sua insubsistência e improcedência, bem como a extinção do
processo. Pela eventualidade requer a aplicação do artigo 112 do Código
Tributário Nacional.
A unidade preparadora exarou despacho em que informa ter constatado que na
impugnação apresentada por Empresa A TORLIM ALIMENTOS S/A. e seu sócio Sr.
JAIR ANTONIO DE LIMA (fls. 3.844 a 3.862) foi informado número de processo
diverso do em análise, mas que posteriormente foi apresentada nova impugnação
(com justificativa de tempestividade) com o número correto do processo.
Também informa que o Sr. EVANDRO SANTOS, que apresentou impugnação
conjunta com a Empresa AGRO TRADING - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
CARNES LTDA. (fls. 3.357 a 3.802) não assinou o documento digitalmente, apenas
a empresa.
O Acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/11/2014
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA NÃO LOCALIZADA.
MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA.
A operação de comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de
terceiro presume-se por conta e ordem deste. Considera-se dano ao Erário a
ocultação do real responsável pela operação de importação, infração punível com
a pena de perdimento, que é substituída por multa equivalente ao valor
aduaneiro, caso as mercadorias não sejam localizadas.
INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, respondendo pela
infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Nos recursos voluntários apresentados pelas partes, as mesmas reiteram os
requerimentos formulados em sede de impugnação, esgrimindo, ainda, com princípios
constitucionais como a razoabilidade, proporcionalidade e não confisco.
Destaca-se que a TORLIM ALIMENTOS S/A (intimação por edital dada a sua
inaptidão – e-fl. 4230); AGRO TRADING - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CARNES LTDA.
(intimação via E-Cac – e-fl. 4248), e; JAIR ANTONIO DE LIMA (AR – e-fl. 4250) não apresentaram
recurso voluntário, a despeito de regularmente intimados do teor e conteúdo do acórdão da DRJ.
É o relatório.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.662 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721684/2017-30
12

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
Os recursos voluntários apresentados são tempestivos, sendo a matéria do mesmo
de competência para essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado do Tema 1293 do E.
STJ.
A despeito de os recorrentes não terem aduzido a ocorrência de prescrição
intercorrente no que toca à imposição da multa aduaneira substitutiva ao perdimento, nos termos
do artigo 1o e parágrafo primeiro da Lei 9.873/99, entendo que o assunto pode ser apreciado de
ofício e a qualquer tempo do processo.
A tabela abaixo, contendo os atos e as respectivas datas, comprovam a superação
do limite temporal de 3 anos a que se refere a norma indicada.

Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(grifamos)
Esse Conselheiro Relator, por força da Súmula CARF no 11, está plenamente
vinculado, nos termos e penas do RICARF, à aplicação do referido verbete sumular ao caso
concreto, o que de fato faz esse julgador como preliminar de mérito mais abaixo para afastar a
pretensão recursal.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.662 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721684/2017-30
13
Ocorre que, em 12/03/2025, conforme disponibilizado pelo E. STJ1, o Tema 1293,
que trata justamente da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda
que o trânsito em julgado ainda não tenha ocorrido, validou a aplicação da prescrição
intercorrente em questão, exatamente como requerido pelo recorrente nesse processo
administrativo.
Vejamos as normas em questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifamos)
Tema 1293
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (grifamos)
Me parece adequada, ainda que o trânsito em julgado do Tema não tenha ocorrido,
a aplicação do artigo 100 do RICARF que, justamente entre as exceções que autorizam, ou melhor,
obrigam, a suspensão do processo, a situação que se apresenta. Vejamos a regra apontada:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20240005
8975

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.662 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.721684/2017-30
14
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (destacamos)
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do Tema
1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a eficiência, no caso, não pode ser
medida tendo por base o prazo do processo, nem ao atingimento de métricas de julgamento. A
eficiência administrativa, nessa situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do
processo até o trânsito do Tema 1293.
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em andamento
desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o mérito com a aplicação da
Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na judicialização de questão que está resolvida de
forma vinculante a esse C. CARF, apenas pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o próprio princípio da
duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de custo à Administração com,
literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que terá que revisar ela mesma essas situações de
forma a não proceder com a inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo
precedente qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra situação.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois assim
o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do interesse da Administração
Tributária, bem como do contribuinte, que o processo fique sobrestado até que se ultime o
trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
Nesse sentido, determino a suspensão do feito até o ulterior trânsito em julgado do
Tema 1293 do E. STJ.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo